Tribunal: TJSP
Processo: 1112665-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM, APELO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS EM JOGOS ELETRÔNICOS. Insurgência em face de acórdão em apelação. Contradição. Não verificação. Pretensão manifestamente infringente. Omissões. Ocorrência. Juros de mora fixados a partir de cada evento danoso, assim considerado o lançamento de cada edição em que foi reconhecido o uso indevido da

Ementa:
INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM, APELO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS EM JOGOS ELETRÔNICOS. Insurgência em face de acórdão em apelação. Contradição. Não verificação. Pretensão manifestamente infringente. Omissões. Ocorrência. Juros de mora fixados a partir de cada evento danoso, assim considerado o lançamento de cada edição em que foi reconhecido o uso indevido da imagem e demais atributos do embargante. Sucumbência. Embargos de declaração acolhidos em parte.